Tribunal: TJPA
Processo: 0805453-56.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805453-56.2019.8.14.0051

APELANTE: J C ALVES JUNIOR LTDA - ME, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR

APELADO: FRANCISCO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805453-56.2019.8.14.0051

COMARCA:

SANTARÉM / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

J. C. ALVES JUNIOR LTDA

ADVOGADO:

RONALDO CRISTIANO CARVALHO L. JR (OAB/PA nº. 21.726)

APELADO:

FRANCISCO ALVES DA SILVA

ADVOGADO:

KELCIANE GOMES DA SILVA (OAB/PA nº. 20.357)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO C/C ENTREGA DE CHAVES DO IMÓVEL COMERCIAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA DO CONTRATO. RESCISÃO VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. ENTREGA DE CHAVES APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS/ÚTEIS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805453-56.2019.8.14.0051

COMARCA:

SANTARÉM / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

J. C. ALVES JUNIOR LTDA

ADVOGADO:

RONALDO CRISTIANO CARVALHO L. JR (OAB/PA nº. 21.726)

APELADO:

FRANCISCO ALVES DA SILVA

ADVOGADO:

KELCIANE GOMES DA SILVA (OAB/PA nº. 20.357)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
J. C. ALVES JUNIOR LTDA
nos autos da
Ação de Ação de Despejo c/c Devolução das Chaves e Pagamento de Aluguéis Atrasados
,
movida por

FRANCISCO ALVES DA SILVA
,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 6517881),
alega o autor que, na condição de locador, firmou contrato de locação de imóvel não residencial com o requerido, no dia 03/02/2016, pelo período de 30 (trinta) meses, findo o qual, procurou o requerido para renovação contratual, sendo realizado, após diversas tentativas, um aditivo em 27/02/2019, prorrogando o aluguel até 01/07/2019, período em que locatário deixou de adimplir com os pagamentos.

Informa que, em 08/03/2019, o requerido enviou um termo de rescisão voluntária informando que desocuparia o imóvel em 60 (sessenta) dias, ocasião em que foi realizada por parte da imobiliária responsável uma vistoria no imóvel, que constatou estar o mesmo deteriorado, sem conservação, razão pela qual foi feito um termo de entrega de chaves que o locatário se recusou a assinar por discordar dos seus termos, razão pela qual, o autor ajuizou a presente demanda objetivando o despejo com entrega de chaves e, ao final, a rescisão contratual com condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso e quitação das contas de energia pendentes.

Foi concedida liminar de despejo
(Id. 6517917)
.

Em contestação
(Id. 6517936)
, o requerido defende que houve uma rescisão voluntária, razão pela qual faz jus ao ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias, impugna o termo aditivo, os cálculos apresentados pelo requerente e a aplicação de multa contratual, requerendo, por fim, a improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6517968)
, julgando a ação procedente, declarando a rescisão do contrato e condenando o requerido ao pagamento dos locativos em atraso.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação
(Id. 6517973)
, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a rescisão voluntária do contrato de locação pelo apelante e a quitação dos valores cobrados nos autos em decorrência das benfeitorias realizadas no imóvel. Alternativamente, requer a redução do valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 6517978)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do
art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §1º, I.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a sentença que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial.

A apelante defende o reconhecimento da rescisão voluntária do contrato de locação, no dia 08/03/2019, entretanto, o que se infere dos autos é que, desde o término do contrato em 01/07/2018, o apelante não atendeu às tentativas de efetivar renovação contratual com o apelado.

Apenas em 27/02/2019 aceitou assinar um termo aditivo, que prorrogou o contrato de locação por um ano, retrocedendo o termo inicial para o dia 01/07/2018, porém, menos de 01 (um) mês depois de assinado o referido aditivo, no dia 08/03/2019, apresentou um termo de rescisão voluntária do contrato de locação (Id. 6517888).

Com isso, considerando o pouquíssimo tempo decorrido entre a assinatura do aditivo e a tentativa de rescisão voluntária, constata-se que a conduta do apelante viola a boa-fé objetiva exigida entre as partes nos contratos, pois, tão logo ao anuir com a prorrogação do contrato, procurou resguardar-se sob os benefícios da cláusula de rescisão voluntária, de forma a eximir-se dos valores devidos.

Some-se a isso o fato de que, ao comunicar a rescisão, o apelante informou que desocuparia o imóvel em 60 (sessenta) dias, portanto, em 08/05/2019, entretanto, o imóvel só foi entregue efetivamente com a devolução das chaves, em cumprimento à decisão liminar Id. 6517915, no dia 12/07/2019, portanto, mais de 60 (sessenta) dias após a comunicação.

E, em que pese a arguição de que o imóvel estava desocupado desde maio e que o apelado se recusou a receber as chaves, não há comprovação do fato nos autos e tampouco há consignação das chaves em juízo.

Nesse contexto, cumpre reconhecer os débitos decorrentes dos aluguéis não adimplidos a contar de 02 de fevereiro/2019 até o recebimento do mandado da decisão liminar, ocorrido em 27/06/2019 (Id. 6517929), perfazendo o total de 05 (cinco) meses e 17 (dezessete dias) dias.

Por oportuno, observo que a sentença reconheceu apenas os débitos relativos a 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, sem insurgência da parte autora, pelo que, alterá-la para reconhecer o débito relativo a junho/2019 importaria em
reformatio in pejus
, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Por outro lado, não há que se falar em julgamento
ultra petita,
como pretende a apelante, pois a sentença apenas atualizou o período do débito que ultrapassou a data de propositura da ação, enquanto a inicial os fixou até aquela data.

Assim, correta a decisão do juízo de origem que reconheceu a inadimplência da apelante como causa da resolução contratual, não merecendo acolhimento sua tentativa de fazer valer uma rescisão voluntária, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva dos contratos.

No que concerne à alegação do apelante acerca das benfeitorias realizadas no imóvel, o que se observa é que, embora tenha juntado centenas de recibos e notas, uma grande parte delas se encontra em
duplicidade
–
a título de exemplo
, cito os pedidos 031138, 209396, 209943, 209923, 031324, entre outros (Ids. 6517940 pgs. 4/11) – outras
não possuem identificação do comprador ou a data,
ou ainda, encontram-se
parcialmente ilegíveis
(ex: Ids. 6517940 – pg 1/3, 19, Id. 6517941), não tendo, desta feita, força probatória.

Ademais, os documentos com identificação do comprador em sua grande parte dizem respeito a materiais que, por si só, não servem para comprovar se foram utilizados em benfeitorias úteis ou necessárias como alega o apelante, outros dizem respeito a materiais de manutenção normal do uso de um imóvel (tais como lâmpadas, fechaduras).

E, por fim, observo que os meses em que foram adquiridos correspondem ao início do contrato (fevereiro e março de 2016), ocasião em que foi efetivada obra por conta exclusiva do locatário, conforme cláusula 2ª, parágrafo primeiro do contrato de locação Id. 6517882.

Assim, não há efetiva comprovação da realização de benfeitorias necessárias, já que, mesmo os materiais adquiridos pelo apelante no início do contrato, podem ter sido empregados em reparos decorrente do uso do imóvel, ou ainda, em benfeitorias voluptuárias, que não são passíveis de indenização ou retenção.

Como bem mencionou o juízo de origem: “
(...) não há nos autos nenhum documento que demonstre a imprescindibilidade do emprego de tais materiais, como projeto de engenharia ou mesmo planta arquitetônica, ao referido bem, a demonstrar o caráter de sua imprescindibilidade (benfeitoria necessária) ou mesmo, melhor o uso do espaço (benfeitoria útil), benfeitorias estas que, comprovadas, ensejaria direito à indenização ou retenção, na forma do artigo 35 da Lei de Locações, ao locatário possuidor de boa-fé”
(Id. 6517969, pg. 3)
.

Desta feita, não vislumbro argumentos capazes de alterar a sentença de origem, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/03/2024